Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por ILDIONE VIEIRA CARVALHO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0704910-78.2019.8.07.0006, por meio da qual não foi reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva, in verbis: “Torno sem efeito a decisão de ID. 201690509, pois não guarda relação com o feito. A decisão de ID. 112318850 conta com o prazo inicial da prescrição intercorrente, a saber, 07/01/2024. Assim, não há que se falar em reconhecimento da prescrição na espécie. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, devendo indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, pretende que seja reconhecida a prescrição intercorrente suscitada e a consequente liberação de valores bloqueados em sua conta corrente em decisão anterior. Tece considerações. Pede, assim, a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator